Tribunal: TJPA
Processo: 0006332-53.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006332-53.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DAGIUSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0006332-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URIANÓPOLIS/PA (VARA CÍVEL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA DAGIUSA DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

EMBARGADO/EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Dagiusa da Silva e Banco Bradesco S/A contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a nulidade de cobranças indevidas de tarifas bancárias sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, determinou a conversão para conta de tarifas zero, condenou à restituição simples das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com critérios de atualização e juros, além de inverter os ônus sucumbenciais. Os embargantes alegam omissões relacionadas, respectivamente, à devolução em dobro dos valores (art. 42 do CDC e Tema 929/STJ) e à fixação de termo inicial de juros e correção monetária.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos pedidos dos embargantes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o resultado do julgamento proferido na apelação.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio próprio para rediscutir matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas na apelação, não havendo lacunas que impeçam a compreensão da decisão ou prejudiquem sua execução.

5.

As alegações dos embargantes representam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos.

6.

A modificação pretendida implicaria reexame de mérito, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado da decisão, salvo quando o efeito infringente decorre reflexamente da correção de vício expressamente identificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.563.931/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.04.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006332-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URIANÓPOLIS/PA (VARA CÍVEL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA DAGIUSA DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

EMBARGADO/EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DAGIUSA DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A
, em face de acórdão (PJe ID 27853385) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade
, “
a) reconhecer a nulidade das cobranças impugnadas, proceder a suspensão de tal cobrança e a conversão da conta corrente comum para conta corrente pacote de tarifas zero; b) condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas; c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária; d) os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente; e) o montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

25664922):

“
Ementa
: direito do consumidor. Apelação cível. Conta corrente. Descontos indevidos de tarifa bancária. Ausência de contrato assinado pela consumidora. Falha na prestação do serviço. Violação do dever de informação. Devolução dos valores descontados. Restituição na forma simples. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por MARIA DAGIUSA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, sob o fundamento de que a própria autora contratou os serviços bancários e que não houve falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias sobre conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário; e (ii) analisar se a falha na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Banco não apresentou contrato assinado pela autora comprovando a anuência para abertura de conta corrente comum e consequente cobrança de tarifas bancárias, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme art. 373, II, do CPC.

4. A Resolução BACEN nº 3.402/2006 determina que contas destinadas ao pagamento de proventos previdenciários devem ser isentas de tarifas bancárias, salvo opção expressa do cliente por outro tipo de conta, o que não foi demonstrado pelo banco.

5. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC impõe ao fornecedor de serviços a obrigação de esclarecer, de forma clara e destacada, a existência de tarifas bancárias e a possibilidade de isenção, o que não foi observado pelo apelado.

6. A cobrança indevida de tarifas bancárias caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a devolução dos valores descontados. No entanto, em razão da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600663/RS, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.

7. O desconto indevido de tarifas bancárias sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura lesão a direito da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável, em razão do impacto financeiro e emocional causado à consumidora.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia razoável e proporcional, observados os critérios de reprovabilidade da conduta, situação financeira das partes e caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifas bancárias sobre conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário é indevida quando não há comprovação da anuência do consumidor para abertura de conta corrente comum. 2. A ausência de informação clara e destacada sobre a possibilidade de isenção de tarifas bancárias configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 3. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600663/RS. 4. O desconto indevido de tarifas bancárias sobre benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral indenizável, ensejando a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, e 51, XV; Resolução BACEN nº 3.402/2006; Resolução BACEN nº 4.196/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06/12/2001.
”.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Fortes nesses fundamentos, a embargante
MARIA DAGIUSA DA SILVA
requer
“
o provimento do presentes embargos de declarações, com a reforma do acordão no sentido de condenar o embargado a devolução dos valores de forma dobrada nos termos do art. 42 do CDC e do Tema 929 do STJ de todas as parcelas descontadas indevidamentes.”
e o embargante
BANCO BRADESCO S.A.
requer
“a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, considerando sua tempestividade e cabimento, para que seja sanada a omissão identificada; b) Que seja fixado na decisão embargada o termo inicial de juros e correção monetária, nos moldes da fundamentação; c) A intimação das partes para ciência do teor da decisão complementada, garantindo a adequada liquidação e cumprimento da obrigação fixada; d) Caso seja necessário para a completa prestação jurisdicional, que os presentes embargos sejam recebidos com efeitos infringentes, de forma a corrigir a decisão para adequá-la aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados em ambos os recursos.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, os embargantes, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustentam a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se os embargantes não concordam com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025